Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-74.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0600180-74.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600180-74.2024.6.16.0000, por Denilson Duilho de Paula, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, nas Eleições 2018, nos
autos de Prestação de Contas - PC nº 0602361-58.2018.6.16.0000, julgadas não prestadas, nos
termos do Acórdão nº 54.992.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DENILSON DUILHO DE PAULA registrado(a) civilmente
como DENILSON DUILHO DE PAULA (REQUERENTE)
EDISON LUIS PEREIRA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883652
11/06/2024
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.438

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600180-74.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DENILSON DUILHO DE PAULA registrado(a) civilmente como DENILSON
DUILHO DE PAULA
ADVOGADO: EDISON LUIS PEREIRA FERRAZ - OAB/PR37531
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES. TSE Nº 23.553/2017.
INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE
RECURSOS PÚBLICOS. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas
como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de
regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art.
83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017

2. Constatadas a inexistência de
recursos de fontes vedadas e origem
não identificada, assim como ausência
de aplicação de recursos públicos (FEFC
e Fundo Partidário) na campanha de
2018, é o caso de se deferir o pedido de
regularização.

3. Pedido de regularização deferido para
fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral já que encerrada
Num. 43883652 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

a legislatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas eleitorais, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais apresentada por DENILSON DUILHO DE PAULA, candidato a
Deputado Federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais de 2018.

Na petição de id. 43846753, o candidato requereu a regularização da
omissão ocorrida nos autos Prestação de Contas, nº 0602361-58.2018.6.16.0000 e, com
caráter de urgência, a declaração de que as contas do Requerente foram prestadas nas
eleições de 2018.

Na decisão de id. 43847133, o pedido de urgência na declaração da
regularização das contas foi indeferido, na medida em que é necessária a verificação da
regularidade dos ingressos de recursos na prestação de contas.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer técnico (id.
43858265), apontando que:

i) o requerente não apresentou no processo judicial de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais os seguintes documentos: extratos bancários
das contas de campanha abertas em nome do candidato, contemplando todo o período
de campanha eleitoral; comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à
respectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha, se
houver; documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver; declaração firmada pela direção
partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens
e/ou materiais permanentes, se houver; autorização do órgão nacional de direção
partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acompanhada dos
documentos previstos no § 3º do art. 35 desta Resolução, se houver; comprovantes
bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento
ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada, se houver;
notas explicativas, com as justificações pertinentes e/ou cabíveis;

ii) foi apresentado instrumento de mandato de advogado no presente
Num. 43883652 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

processo judicial de regularização de omissão de prestação de contas eleitoral (id.
43846756);

iii) houve envio do extrato eletrônico da conta bancária de campanha,
constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2018;

iv) não houve lançamento de receitas financeiras e que foram lançadas 02
(duas) receitas estimáveis em dinheiro do tipo prestação de serviços de contabilidade e
de advocacia;

v) não constam informações de recebimento direto ou indireto de recursos de
fontes vedadas ou recebimento direto ou indireto de recursos de origem não identificada;

vi) não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da
requerente, após o fim da legislatura, na forma do disposto no artigo 83 e seguintes da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

É o relatório.

VOTO

Como relatado trata-se de pedido de regularização de prestação de contas
referente à eleição de 2018 que foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão
nº 54.992, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0602361-58.2018.6.16.0000,
transitado em julgado em 13 de setembro de 2019, consoante se infere da sua ementa
abaixo transcrita:

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 –
CANDIDATO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO –
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1.Devem ser julgadas como não prestadas as contas do candidato
que intimado pessoalmente com as advertências expressas das
consequências da falta de constituição de advogados nos autos,
não juntou o instrumento de mandato, documento obrigatório ao
julgamento das contas. Inteligência dos artigos 48, § 7°; 56, II, "f",
c. c. 77, § 2° e 101, § 4°, todos da Resolução TSE n° 23.553/2017.

2.A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato,
acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da
Num. 43883652 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

Resolução-TSE nº 23.553/2017).

3. Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2018 está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na
forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o
final da legislatura; ou

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização
de sua situação cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os
nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz
ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos
previstos no art. 56 desta resolução utilizando-se, em relação
aos dados, o sistema de que trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
Num. 43883652 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com
a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não
identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação
de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34
desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis
serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não
demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a
autoridade judicial julgará o requerimento apresentado,
decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando
ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta
resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do
candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista
nos incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
Num. 43883652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
PEDIDO DEFERIDO. 1. A não prestação das contas impede que
o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, no entanto, torna–se possível buscar regularizar a sua
situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento. 2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010,
cujo texto regulamenta as eleições de 2010, a qual o requerente
participou, menciona "as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura." 3. No particular, a Seção de Contas
Eleitorais deste e. Tribunal apurou a inexistência de arrecadação
de recursos de fonte vedada, a ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, bem
como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem
não identificada. 4. Pedido deferido para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.–TSE Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS.
SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO. 1. A
verificação de inexistência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos
autoriza a regularização da situação do requerente (art. 58 da
Res.–TSE nº 23.604/2019). 2. O pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, bem como
para suspender a perda do direito ao recebimento da quota de
Fundo Partidário. 3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de ,
Num. 43883652 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
230, Data 26/09/2022).

Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar
que o deferimento do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores
decorrentes de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º da
Res. TSE nº 23.553/2017.

Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que
prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para
identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do
Fundo Partidário e de Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada, origem não identificada e bem como não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do
Fundo Partidário ao prestador de contas. Também, não constatou-se nenhuma
movimentação financeira de campanha decorrente do uso de recursos privados (Outros
Recursos).

Todavia, como o presente pedido não se presta a promover novo julgamento
das contas e considerando que não houve inconsistências apontadas financiadas com
recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), não havendo que se falar devolução,
conclui-se que não têm o condão de impedir a regularização das contas do requerente
para fins de regularização de seu cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DEFERIR o pedido de regularização das contas
referente ao pleito de 2018 de DENILSON DUILHO DE PAULA, para o fim de divulgação
e de regularização do Cadastro Eleitoral no final da legislatura, nos termos do art. 83, §
1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e
providências.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43883652 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600180-74.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: DENILSON DUILHO DE PAULA - Advogado do
REQUERENTE: EDISON LUIS PEREIRA FERRAZ - PR37531.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas eleitorais, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883652 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/06/2024 17:52:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061117520903700000042839042
Número do documento: 24061117520903700000042839042
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2024 12:47:18